Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-29.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. DILIGÊNCIA INVASIVA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS. PESCA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A inviolabilidade do sigilo de dados telemáticos, prevista no art. 5o, XII, da Constituição Federal, admite exceção mediante ordem judicial, desde que fundada em elementos concretos que demonstrem a indispensabilidade da medida para a investigação criminal.
2. A Lei no 9.296/1996 e o Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014) exigem, para a quebra de sigilo, a presença de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, bem como a justificativa da utilidade da diligência e a delimitação temporal dos dados requeridos.
3. A rejeição da denúncia quanto ao crime de associação criminosa, por ausência de indícios de vínculo estável entre os investigados, e a posterior absolvição por insuficiência de provas, cumuladas com a ausência de indícios de existência de outros autores, afastam a justa causa para a adoção de medidas invasivas.
4. A autorização de diligência sem delimitação fática ou indiciário mínimo configura indevida “pesca probatória”, vedada pelo ordenamento jurídico, por violar os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da proteção à intimidade.
5. Recurso conhecido e não provido.